Tribunal: TJDFT
Processo: 0721524-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INCLUSÃO DO PAI REGISTRAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de reconhecimento de paternidade cumulada com alimentos, sob alegação de descumprimento da determinação de emenda à inicial, relativa à inclusão do pai socioafetivo no polo passivo do processo e à juntada de certidão de nascimento atualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o juízo de origem agiu corretamente ao indeferir a petição inicial em razão do não cumprimento das determinações de emenda; (ii) analisar se os fundamentos apresentados pelo apelante justificam o descumprimento da determinação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil determina que a petição inicial deve ser acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320) e, constatadas irregularidades, o autor deve emendá-la no prazo legal, sob pena de indeferimento (art. 321).
4. O artigo 114 do Código de Processo Civil exige a formação de litisconsórcio passivo necessário em demandas que afetem relações jurídicas cuja eficácia dependa da citação de todos os interessados, como ocorre em ações de reconhecimento de paternidade envolvendo pais biológicos e socioafetivos.
5. Em se tratando de ação de investigação/reconhecimento de paternidade, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça já assentou o entendimento de que a ausência de citação do pai registral - ou de seus herdeiros, caso já falecido - enseja nulidade processual, tendo em vista a existência de litisconsórcio passivo necessário com o pai biológico.
6. Na hipótese dos autos, as justificativas tardiamente apresentadas pelo apelante, como dificuldades na obtenção de certidão de nascimento atualizada em razão de cancelamento judicial, não afastam a obrigação de diligência ou de cumprimento da alternativa de incluir o pai socioafetivo no polo passivo.
7. Tendo em vista que o autor deixou de cumprir a determinação judicial consistente na juntada da certidão de nascimento atualizada do menor ou, alternativamente, na inclusão do pai socioafetivo no polo passivo da ação originária, reputa-se acertada a sentença recorrida que indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem apreciação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e, no mérito, desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento reiterado de determinação judicial de emenda à petição inicial, incluindo a formação de litisconsórcio necessário, justifica o indeferimento da inicial com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A inclusão do pai socioafetivo em demandas de reconhecimento de paternidade é obrigatória para garantir a validade da decisão judicial, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114, 115, 320, 321 e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1353155, 07100584020198070016, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 30/06/2021. Acórdão 1194661, 07096396820198070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 14/08/2019.